Tribunal: TJSP
Processo: 1000913-30.2015.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Improcedência – Segurado que, devidamente intimado, não compareceu à perícia – Determinada sua intimação por mais de uma vez para dar andamento ao feito, sobreveio informação de que o autor havia mudado de endereço – Intimação pessoal que se reputa válida - Alteração cadastral que deveria ter sido comunicada pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Improcedência – Segurado que, devidamente intimado, não compareceu à perícia – Determinada sua intimação por mais de uma vez para dar andamento ao feito, sobreveio informação de que o autor havia mudado de endereço – Intimação pessoal que se reputa válida - Alteração cadastral que deveria ter sido comunicada pelo requerente – Incidência do art. 274, parágrafo único, do CPC – Precedentes – Preclusão da prova pericial - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial.